Tribunal: TJDFT
Processo: 0708248-64.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE REGISTRO DO VEÍCULO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. EMENDA DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. Nas ações de busca e apreensão de veículo, lastreadas em contratos sob garantia de alienação fiduciária, são pressupostos legais para a provocação da atividade jurisdicional apenas o instrumento por instrumento público ou particular e a notificação comprobatória da mora ou, na falta deste, o protesto de títulos em aberto.
2. O comprovante de registro do veículo junto ao departamento de trânsito tem por objetivo apenas dar conhecimento a terceiros e não interfere na validade do contrato. Essa atividade não obsta o prosseguimento da busca e apreensão e a emenda que a exige é ato judicial desnecessário por constituir formalismo exacerbado.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.